Tribunal: TJES
Processo: 0034839-54.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – TAXA SELIC – COBERTURA SECURITÁRIA – FRANQUIA – ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALEMNTE PROVIDOS.

1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. Inteligência do artigo 37, §6º, da CF.

2.
A concessionária de serviços públicos não foi capaz de demonstrar, no caso concreto, a culpa exclusiva da vítima, de modo que deve responder pelos danos ocasionados em decorrência do atropelamento.

3.
Os danos materiais devem ser limitados àqueles comprovados nos autos e que guardem relação com o acidente.

4.
Os lucros cessantes, decorrentes do período de afastamento da vítima do trabalho, devem ter o seu
quantum
apurado em liquidação de sentença, limitado ao período e valor indicado pela autora na exordial.

5.
Os danos morais devem ser fixados de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que, no caso em concreto, diante da extensão das lesões sofridas pela vítima, há clara hipótese de violação dos direitos da personalidade em especial os relacionados à integridade física e psíquica.

6.
Os danos estéticos devem guardar correspondência com o valor requerido na exordial, e sua fixação, no caso concreto, deve estar relacionada com a extensão da lesão sofrida pela autora e ser sopesada com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador.

7.
De acordo com o C. STJ na hipótese de responsabilidade extracontratual a taxa de juros deve corresponder à SELIC que é composta de juros moratórios e correção monetária (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.).

8.
Nos termos da súmula 632
“n
os contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

9.
É necessário o desconto da franquia contratada para a cobertura de danos materiais a terceiros não transportados.

10.
Os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, sendo compatíveis com a complexidade da demanda, os atos processuais praticados pelo patrono da autora e o tempo de tramitação da demanda, que foi ajuizada em 2013.

11
. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034839-54.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros

APELADO: RITA DE CASSIA MARTINIANO CORREIA e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – TAXA SELIC – COBERTURA SECURITÁRIA – FRANQUIA – ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALEMNTE PROVIDOS.

1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. Inteligência do artigo 37, §6º, da CF.

2.
A concessionária de serviços públicos não foi capaz de demonstrar, no caso concreto, a culpa exclusiva da vítima, de modo que deve responder pelos danos ocasionados em decorrência do atropelamento.

3.
Os danos materiais devem ser limitados àqueles comprovados nos autos e que guardem relação com o acidente.

4.
Os lucros cessantes, decorrentes do período de afastamento da vítima do trabalho, devem ter o seu
quantum
apurado em liquidação de sentença, limitado ao período e valor indicado pela autora na exordial.

5.
Os danos morais devem ser fixados de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que, no caso em concreto, diante da extensão das lesões sofridas pela vítima, há clara hipótese de violação dos direitos da personalidade em especial os relacionados à integridade física e psíquica.

6.
Os danos estéticos devem guardar correspondência com o valor requerido na exordial, e sua fixação, no caso concreto, deve estar relacionada com a extensão da lesão sofrida pela autora e ser sopesada com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador.

7.
De acordo com o C. STJ na hipótese de responsabilidade extracontratual a taxa de juros deve corresponder à SELIC que é composta de juros moratórios e correção monetária (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.).

8.
Nos termos da súmula 632
“n
os contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

9.
É necessário o desconto da franquia contratada para a cobertura de danos materiais a terceiros não transportados.

10.
Os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, sendo compatíveis com a complexidade da demanda, os atos processuais praticados pelo patrono da autora e o tempo de tramitação da demanda, que foi ajuizada em 2013.

11
. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034839-54.2013.8.08.0048

APELANTES: VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

APELADA: RITA DE CÁSSIA MARTINIANO CORREIA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
em face da r. sentença de fls. 312/341, integrada às fls. 376-v, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RITA DE CÁSSIA MARTINIANO CORREIA
.

Na origem,
RITA DE CÁSSIA MARTINIANO CORREIA
ingressou com a presente demanda indenizatória visando a condenação da

VIAÇÃO SERRANA S/A
por alegar ter sofrido acidente automobilístico em que foi atropelada por um ônibus da referida sociedade empresária, concessionária de serviços públicos.

Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de:

(i)

danos materiais relativos às despesas que teve (R$ 1.200,00) e a perda de um tablete que carregava consigo (R$ 299,00);

(ii)

lucros cessantes relativos ao período de três meses em que ficou sem exercer suas atividades laborais de faxina (R$ 2.160,00);

(iii)

danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo;

(iv)

e danos estéticos (R$ 15.000,00).

Consta dos autos BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (nº 18838688) no qual o condutor do veículo afirmou que não percebeu o acidente no momento em que ele teria supostamente ocorrido, mas que ao ser abordado por um veículo metros a frente do local do acidente parou o ônibus, desembarcou os passageiros, acionou o CIODES e ficou aguardando a Polícia Militar.

Os policiais indicaram, também, no referido boletim de ocorrência, que em diligências uma testemunha se apresentou espontaneamente, arrolando-a no documento. Anotaram

Anotaram, ainda, que obtiveram informações de que a vítima transitava na faixa de rolamento entre um veículo que estava estacionado e a referida faixa e que no local não havia faixa de pedestre.

Do Boletim médico de fl. 17, relativo ao ingresso da vítima no Hospital em que foi levada, consta que ela apresentava hálito étilico, mas que estava vigil e orientada. Apresentou ferimento extenso na coxa direita.

Conforme documento de fl. 38 a vítima foi atendida no dia 07/08/2013 e recebeu alta médica em 10/08/2013. Posteriormente, regressou ao nosocômio em razão de um abscesso cutâneo ficando internada do dia 01/09/2013 a 13/09/2013 (fl. 40).

Às fls. 41/47 constam fotografias dos ferimentos.

Em contestação a VIAÇÃO SERRANA LTDA denunciou a lide a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e sustentou a culpa exclusiva da vítima e, caso ultrapassada a excludente de responsabilidade, impugnou a ocorrência dos danos alegados pela autora.

Já a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS também sustentou a culpa exclusiva da vítima e, em relação à lide secundária, pugnou pela limitação de sua responsabilidade aos termos da apólice de seguro, além de impugnar a ocorrência dos danos alegados pela autora da demanda.

Na fase instrutória foi ouvida a testemunha EDCALROS DE PIEDADE GOMES, arrolada pelos policiais no Boletim de Ocorrênica, que afirmou:

(...) que não se recorda se a requerente foi atingida no ponto de ônibus ou próximo do mesmo; que foi o ônibus que atingiu a requerente; que o ônibus bateu lateralmente na requerente; que se aproximou da requerente após o acidente; que a requerente estava com roupa de serviço; que a requerente não parecia estar embriagada; que ela foi atingida nas pernas, na altura das coxas; que não foi ao DPJ após o acidente; que seu nome foi colhido pelos policiais que chegaram ao local; que na hora do acidente a requerente ainda estava lúcida (...); que não se recorda se o local do acidente era ponto de ônibus ou faixa de pedestre; que estava aguardando o ônibus passar para atravessar a pista; que haviam carros parados no acostamento próximo ao meio fio; que a requerente estava em pé próximo ao meio fio; que não sabe se a requerente estava entre um veículo e outro dentre os que estavam estacionados no acostamento ou se ela estava na rua encostada na lateral de um dos veículos que estavam estacionados no acostamento;

Dito isto é importante salientar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, compete à vítima demonstrar os danos por ela sofridos e o nexo de causalidade deles com a conduta do agente estatal, sendo desnecessário analisar eventual culpa.

Por outro lado, ao Estado compete demonstrar – quando for o caso – eventual quebra do nexo de causalidade como forma de exonerá-lo da responsabilidade que lhe é imputada.

A culpa exclusiva da vítima, se demonstrada, teria o condão de afastar a responsabilidade do Estado porque, efetivamente, rompe com o nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em tela, os elementos dos autos não me permitem afirmar que a concessionária de serviços públicos demonstrou efetivamente que a vítima foi quem deu causa ao acidente.

Isso porque, ainda que exista documento que demonstre que ela apresentava hálito etílico no momento do acidente, não há prova que indique o eventual teor alcóolico e tampouco que ela estaria em situação que implicasse em redução de suas funções mentais e/ou motoras. Ao contrário, ao dar entrada no hospital consta a informação de que era se encontrava em estado vigil e orientada.

De igual modo, não restou comprovado que ela teria atingido o ônibus como quer fazer crer a concessionária de serviços públicos.

A prova existente conduz a compreensão de que, embora ela estivesse junto à pista de rolamento, o ônibus que a atingira quando, após uma parada para embarque de passageiros, manobrou para seguir viagem.

Inclusive, pelo vídeo acostado no ID 3313953, é possível vislumbrar que o ônibus realiza algumas paradas para embarque/desembarque de passageiro fora do ponto de ônibus e na própria pista de rolamento, o que corrobora a dinâmica do acidente descrita pela autora.

Tais circunstâncias aliada ao fato de que a concessionária de serviços públicos não trouxe prova concreta de que a autora teria sido efetivamente responsável pelo evento danoso, indica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil.

Passo então a analisar os danos descritos pela autora.

Dos danos materiais

Na exordial a autora aduziu que sofreu danos materiais relativos às despesas que precisou adimplir com medicações e transportes no valor de

R$ 1.200,00 (mil e duzentos), além dos danos ocasionados ao seu tablete, que carregava consigo, cujo valor de aquisição foi de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).

À fl. 48 consta Nota Fiscal relativa a um tablete no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) cuja aquisição foi feita em nome de JOVELINA DORNELAS RIBEIRO em 01/02/2013, terceira estranha ao processo.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o referido tablete, adquirido por terceira, pertencia à autora ou estava sob a sua posse. Sequer há uma fotografia do aparelho danificado, de modo que não vislumbro elementos probatórios suficientes para a referida indenização.

À fls. 49 e ss. consta recibo da compra de medicamentos realizada em período compatível com o acidente e relacionado com as duas altas médicas obtidas, inclusive alguns deles estão descritos no receituário médico proveniente do hospital em que ficou internada, correspondem a R$ 93,00 (noventa e três reais).

O recibo de aluguel no valor de 250,00 (duzentos e cinquenta reais) acostado à fl. 51 não tem qualquer relação com o evento danoso e não pode servir para arbitramento de danos.

Desse modo,
os danos materiais limitam-se ao valor de R$ 93,00 (noventa e três reais
).

Dos Lucros cessantes

Na sentença o MM. Juiz fixou os lucros cessantes em 01 (um salário mínimo) mensal remetendo à liquidação a apuração do tempo de afastamento da autora de suas atividades laborais.

Ocorre que, na exordial a autora indicou que com as faxinas que realizava percebia
semanalmente
o valor médio de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o que indicaria que o valor por ela obtido era significativamente menor que um salário mínimo mensal, conforme arbitrado na sentença.

Ademais, a própria autora afirmou que ficou afastada de suas atividades por 03 (três) meses, o que totalizaria a importância de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).

Não há dúvida de que a autora ficou afastada de seu labor, o que indica a prova concreta da existência do
na debeatur.

Ocorre que a instrução probatória carece de elementos que possam atestar o tempo efetivo de afastamento, porquanto a autora não faz prova de que tal período corresponde aos três meses por ela narrados.

A prova do afastamento mais concreta refere-se ao período de internação hospitalar corresponde ao total de 36 (trinta e seis) dias.

Não obstante, pela extensão das lesões sofridas pela autora e a atividade por ela desempenhada que demanda esforço físico é razoável compreender que ficou, efetivamente, afastada de seu serviço por período superior às internações médicas.

Digo isto porque o próprio laudo do DPVAT, realizado em dezembro de 2013, ou seja, quatro meses após o acidente, indica que a autora ficou com sequelas moderadas permanentes em suas funções motoras.

A jurisprudência permite, em casos como o presente,
remeter à liquidação a apuração do tempo de afastamento das atividades laborais da vítima
de acidente indenizável, porque relativo ao
quantum debeatur
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DE UM DOS VEÍCULOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAS. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. De acordo com a teoria da asserção, adotada por nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial. Verifica-se das provas apresentadas nos autos que era o autor da ação quem conduzia o veículo no momento do acidente e que foi a aludida parte quem arcou com os reparos do veículo sinistrado, sendo tais fatos suficientes para comprovar a sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação indenizatória. Comprovado nos autos que a condutora do veículo causador da colisão desobedeceu a sinalização da via e avançou a placa de pare, imputa-se a ela a imprudência na condução do veículo e, por consequência, a responsabilidade pelo sinistro. A presença de sinalização no local elimina qualquer alegação de negligência por parte do Estado e da Concessionária. A relação do dano material noticiado com o evento é clara e foi demonstrada através dos documentos carreados junto à inicial, os quais ainda demonstram os valores dispendidos para reparar o veículo do autor. Sendo a atividade laboral do autor vítima do acidente dependente do veículo sinistrado e comprovada a sua paralisação para conserto, são devidos a ele os lucros cessantes, ou seja, aquilo que deixou de lucrar.
Os lucros cessantes devem refletir com o maior grau de exatidão possível a quantia que o autor efetivamente deixou de receber no período, em razão do acidente, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da restitutio in integrum, sendo, por esse motivo, prudente apurá-lo em fase de liquidação de sentença
. (TJMG; APCV 0052836-24.2014.8.13.0647; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 14/12/2023; DJEMG 19/12/2023)

Desse modo, reputo razoável
remeter para a liquidação de sentença somente a apuração do tempo de afastamento das atividades laborais
, deixando estabelecido que tal tempo de afastamento deverá ser limitado ao máximo de três meses, porque foi a delimitação do pedido formulado na exordial.

Sendo assim, em sede de liquidação deverá ser apurado quantos dias de efetivo afastamento de suas atividades, limitados ao período de três meses após o acidente, ou seja, até o dia 07/11/2013.

Quanto ao valor dos lucros cessantes eles também devem ser limitados ao que foi requerido na inicial, qual seja, R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por semana de afastamento do trabalho.

Do Dano moral

Na exordial a autora requereu a condenação em danos morais a serem arbitrados pelo Juízo e na sentença o MM. Juiz
a quo
os arbitrou em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Penso que a quantia é excessiva diante dos fatos descritos nos autos. Explico.

A autora não narrou nenhuma situação que extrapolasse os danos morais que naturalmente decorrem de um evento danoso como o ocorrido.

É natural que, pela extensão das lesões, a autora tenha sofrido danos em seus direitos da personalidade, principalmente pelo temor relativo à sua própria integridade física e psíquica.

Não obstante, não houve nenhum outro evento que tornasse o sofrimento da autora ainda mais grave e pudesse dar azo a uma condenação em valor tão relevante.

Desse modo, considerando as circunstâncias dos autos e atendo aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dos Danos estéticos

Na inicial a autora requereu a fixação de danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) tendo sido arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em clara extrapolação do pedido.

Compulsando os autos denoto que a autora ficou com uma extensa lesão na parte interna de sua coxa, além de redução da mobilidade do seu membro.

As fotografias colacionadas aos autos referem-se ao momento do acidente, quando o local da lesão ainda estava inchado e com os pontos da sutura. Não houve, por parte da autora, o cuidado de trazer aos autos elementos que demonstrasse em quais condições a cicatriz se consolidou.

Com lastro em tal circunstância e, atento ao fato de que, independentemente da consolidação, a cicatriz alcança toda a extensão da coxa da requerente, tenho por bem em fixar os danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender que tal valor é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador.

Da atualização da apólice de seguro

A necessidade de atualização das indenizações pactuadas em apólice de seguro é matéria sumulada pelo C. STJ, senão vejamos:

Súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 13/05/2019)

Com efeito, para fins de apuração dos valores de cobertura, as indenizações contratadas deverão ser acrescidas de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento.

Do desconto da franquia

Das condições gerais da apólice de seguro consta cláusula (12.1) que indica a possibilidade ou não de contratação de franquia para cobertura dos danos materiais ocasionados a terceiros não transportados (fl. 178).

Na apólice (fl. 104) consta expressa indicação de que a cobertura 000628 – danos materiais a terceiros não transportados possui franquia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com efeito, correta a sentença que determinou a dedução da franquia dos valores a serem cobertos pela seguradora.

Dos honorários

A r. sentença fixou honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o que não considero exorbitante dada a complexidade da demanda, os atos processuais praticados pelo patrono da autora e seu tempo de tramitação (ajuizada em 2013).

Da taxa SELIC

O C. STJ possui entendimento no sentido de que às condenações arbitradas após a égide do Código Civil de 2002 deve ser aplicada a taxa selic. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1
. Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de
responsabilidade extracontratual
, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
. 2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

Posto isto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para reduzir o valor dos danos materiais para (i) R$ 93,00 (noventa e três reais), que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 54 e 43 do STJ) pela taxa selic; (ii) remeter à liquidação de sentença a apuração do tempo de afastamento do trabalho da autora a fim de apurar o
quantum
da condenação aos lucros cessantes, limitando o valor e o prazo de afastamento àquele postulado na exordial; (iii) reduzir os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente julgamento, quando incidirá exclusivamente a taxa selic; (iv) reduzir os danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos juros e correção monetária a partir do presente julgamento pela taxa selic; (v) determinar que a apuração dos valores de cobertura securitária, as indenizações contratadas deverão ser acrescidas de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO aos recursos.